Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736664-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUIZ ROBERTO LEITE DA SILVA, SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 32013774, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A requer a juntada do comprovante de pagamento referente a condenação que lhe foi imposta, bem como a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007